Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE TRÂNSITO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR EM DECORRÊNCIA DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PERTINÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A alegação do autor, in status assertionis, de que a negociação do veículo decorreu de fraude e de que a inclusão do gravame foi indevida são suficientes para evidenciar a legitimidade passiva do banco réu, pois esse deu causa ao registro do contrato discutido nos autos junto aos órgãos de trânsito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Nos termos do § 1o do artigo 1.361 do Código Civil e do artigo 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, constitui-se a propriedade fiduciária de veículo com o registro do contrato nos órgãos executivos de trânsito competentes para o licenciamento. Por sua vez, a Resolução CONTRAN n. 689/17 prescreve, em seus artigos 6o a 9o, que a responsabilidade pelas informações prestadas para efeito de registro do contrato no RENAGRAV é das instituições financeiras ou credoras. Assim, competia ao próprio banco assegurar a veracidade das informações que lhe foram repassadas pelos contratantes, sob pena de transformar-se a contratação por meio eletrônico em terreno propício para a fraude.
3. O autor logrou êxito em comprovar a existência de Certificado de Registro de Veículo atualizado em seu nome e a não ocorrência da tradição do bem, circunstância que corrobora a ocorrência de fraude. O réu, por seu turno, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi imposto nos moldes artigos 373, § 1o, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao deixar de trazer aos autos prova da anuência do autor com o negócio ou do destinatário dos valores pactuados no contrato de financiamento bancário.
4. A despeito de não ser parte da transação que resultou na inserção do gravame em seu veículo, o autor figurou no evento como consumidor por equiparação, por ser vítima do defeito na prestação do serviço, a teor dos artigos 14 e 17 do CDC. Incide na espécie a lição do Enunciado n. 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. O objetivo da imposição de astreintes é o de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Na ausência da medida, que ostenta caráter eminentemente inibitório, restaria autorizada a inobservância da determinação judicial e, por via de consequência, o malogro do resultado prático do processo, o que não se deve admitir.
6. A caracterização do dano moral demanda a comprovação de uma situação de gravidade relevante, que implique em ofensa aos direitos de personalidade do indivíduo, neles compreendidos, dentre outros, a honra, a imagem, o próprio corpo e a vida privada, ocasionando inequívoco prejuízo de ordem extrapatrimonial.
7. A desídia do banco réu causou mais do que meros aborrecimentos ao autor, pois interferiu inadvertidamente em sua esfera privada, criando embaraços relevantes ao exercício de seu direito de propriedade. A gravidade e a extensão do dano e a capacidade econômica das partes estão a recomendar a fixação de indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente conforme os índices aplicados pelo TJDFT e acrescido de juros de mora à razão de 12% (doze por cento) ao ano, a contar de seu arbitramento, conforme Enunciado n. 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
8. Com a reforma do julgado, merece aplicação o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. Por via de consequência, condeno o banco réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
9.APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA.